Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar não preenchido o pressuposto recursal atinente ao cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível o agravo de instrumento interposto pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC não autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva da parte agravante. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, a possibilidade de se conhecer do recurso que trate sobre a referida matéria se limita à constatação de urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional, situação que não foi demonstrada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.